Tribunal: CARF
Processo: 16682.721079/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721079/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
E
INTERESSE
RECURSAL.
INOVAÇÃO.
Parte que se sagrou vencedora não tem legitimidade nem interesse recursal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
Por força dos princípios da eventualidade e da dialeticidade, não se conhece de
recurso que inova na argumentação, trazendo apenas em sede recursal a
discussão de fatos que não constaram na impugnação e sequer foram objeto da
decisão recorrida. Art. 17 do Decreto no 70.235.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) que conhecia
do recurso e lhe negava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Fabiana Okchstein Kelbert.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Redatora designada.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721079/2011-85
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação por meio das quais pretende a
recorrente o reconhecimento de direito creditório afeito a saldo negativo de IRPJ apurado no 2o
semestre de 2007 no valor, histórico, de R$ 3.375.767,1.
A DCOMP de no 15125.95352.310707.1.3.02-0173 (posteriormente retificada),
em que as parcelas do crédito retro são demonstradas, foi transmitida em 15/07/2011 e o valor
atualizado descrito na predita declaração alçou a monta de R$ 3.409.524,79. Desta importância,
neste primeiro pedido, a insurgente se utilizou do valor de R$ 2.118.699,50 para quitar débito
valorado em R$ 2.139.886,50, relativo à CSLL apurada no 2o Semestre daquele mesmo ano, com
vencimento em 31/10/2007.
Do saldo remanescente, foi aproveitado numa segunda DCOMP de no
23837.45477.311007.1.3.02-3903, transmitida também em 31/10/2007, a quantia de, históricos,
1.257.067,61, que, atualizada, perfez a importância de R$ 1.304.333,35. Nesta declaração, a
postulante promoveu a quitação de um débito de IRPJ apurado no 2o semestre de 2007, com
vencimento em 31/10/2007, cujo valor era, precisamente, de R$ 1.304.333,35.
Por meio do despacho decisório de e-fls. 540/541, este, por sua vez, lastreado no
Parecer juntado à e-fls. 536/539, não se reconheceu a pretensão deduzida pela interessada e se
deixou de homologar as compensações em questão. De acordo com estes documentos, a empresa
teria sido autuada pela Receita Federal do Brasil (processo de no 16682.720271/2011-54), em
que a base de cálculo do IRPJ teria sido, ante glosas realizadas pelo fisco, substancialmente
majorada, constituindo-se um crédito tributário de R$ 126.073.354,00. A despeito do julgamento
desta autuação não ter sido, à época, concluído e a par de inexistir provas de que o valor do saldo
negativo ora pleiteado teria sido abatido do montante do crédito lançado, sustentou-se haver
inexigibilidade e iliquidez suficiente a dar lastro às conclusões exaradas no citado Despacho
Decisório.
A então impugnante opôs a sua manifestação que, por sua vez, foi integralmente
acolhida pela DRJ de Belo Horizonte, reconhecendo, assim, o direito creditório tal como
postulado, isto é, em históricos, R$ 3.375.767,10. In casu, a turma a quo fez, apenas, uma
advertência à Unidade de Origem para que, no ato da execução do julgado, se promovesse a
necessária verificação quanto ao uso (ou não) deste saldo no processo de no
16682.720271/2011-54).
À e-fls. 652/653, a Autoridade responsável pela liquidação do processo, em
manifestação realmente enérgica, critica a DRJ e diz não ser possível, àquela altura, atestar ou
não o uso do direito creditório concedido naquele processo anteriormente referido.
Intimada do resultado do julgamento acima em 22/02/2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fl. 658), a insurgente interpôs o seu recurso voluntário em
18/03/2019 (e-fl. 659) em que afirma que, apesar de ter tido o seu direito creditório
integralmente reconhecido pela DRJ, juntamente com o termo de intimação que lhe deu ciência
da decisão a quo, foi-lhe encaminhada uma carta-cobrança para lhe exigir o pagamento de débito
apurado no importe de R$ 80.822,32 (DARF de e-fl. 654). Neste passo, se insurge contra esta
cobrança, especificamente, sustentando, em apertada síntese, que teria ocorrido um erro de
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

valoração do crédito anteriormente reconhecido, trazendo, assim, demonstrativos que, sob o seus
olhos, comprovariam semelhante fato.
Sucessivamente, com lastro na regra encartada no art. 24 da Lei 11.457/07
(duração razoável do processo – 360 dias), a contribuinte pediu que fosse, num primeiro
momento, reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente e, passo seguinte, e, ainda de
forma subsidiária, que, quando menos, fosse suspensa a incidência dos juros moratórios sob o
débito que, agora, lhe está sendo exigido.
A e-fl. 698 e ss, foi apresentada nova manifestação em que a recorrente somente
reprisa os argumentos de fato já declinados em sua peça de insurgência.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo, está assinado por procuradores devida e regularmente
constituídos. Mas é preciso, de imediato, enfrentar um problema tormentoso porque, em
princípio, não haveria, no caso, interesse recursal a justificar a sua admissão.
Com efeito, não haveria, aparentemente, sequer um acórdão recorrido no caso
vertente, já que a turma a quo, reconheceu, a contento, a integralidade da pretensão creditória
externada na DCOMP de no 15125.95352.310707.1.3.02-0173, determinando, ato continuo, a
homologação das compensações descritas nesta última declaração e também na DCOMP de no
23837.45477.311007.1.3.02-3903.
Eventual provimento, neste caso, teria qual efeito? Haveria reforma do aresto
proferido pela DRJ/BH? Mais que isso, há matéria a ser devolvida pelo recurso manejado pela
contribuinte?
É verdade que a cobrança contra a qual se insurge a empresa lhe foi encaminhada
juntamente com o termo de intimação que lhe deu ciência sobre o julgamento intentando pela 1a
instância, mas tal exigência não decorre do dispositivo do aludido acórdão, nem mesmo da parte
em que a turma a quo adverte a Unidade de Origem quanto a possibilidade de ocorrência de
aproveitamento em duplicidade do saldo negativo aqui reconhecido. Se assim o fosse, o débito a
ser exigido teria que corresponder ao valor total dos débitos descritos nas DCOMPs, já que o
saldo teria que ser integralmente absorvido pela autuação constante do processo de no
16682.720271/2011-54, cujo valor lançado foi de cerca de R$ 126 milhões de reais.
Outrossim, os argumentos atinentes à prescrição intercorrente (descabida, diga-se,
à luz dos preceitos da Súmula 11 deste CARF) e à incidência de juros de mora são absolutamente
despropositados. O processo, diga-se, acabou; o acórdão da DRJ não pode ser, de qualquer
forma, alterado porque não houve interposição de recurso de ofício e, demais a mais, não pode
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

este Colegiado, a partir da análise do recurso voluntário, promover uma reformatio in pejus. É,
inclusive, o que reza o art. 42, e seu parágrafo único, do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Quanto à incidência dos juros mora, especificamente, isto está completamente
fora da competência deste Colegiado, precisamente por não fazer parte da lide, tal como descrita
pelo art. 14 do já mencionado Decreto 70.235/72.
A despeito de tudo o que foi afirmado acima, não se pode olvidar que.
especificamente no caso em exame, vê-se que a DRJ reconheceu o direito creditório no valor
histórico, não se pronunciando sobre os valores atualizados contidos nas DCOMPs. Haveria,
assim, quando menos, uma omissão da parte da turma recorrida quanto à definição do quantum
efetivo a ser entregue à recorrente, necessária até mesmo para que fosse realizada a correta
liquidação do direito creditório. E esta omissão, sim, poderia ser objeto de achaque por meio de
um recurso voluntário.
Neste passo, e respondendo aos questionamentos anteriormente propostos, sim,
seria possível reformar o acórdão recorrido ainda que para sanar a omissão anteriormente
aventada e, assim, decidir se, de fato, o direito creditório reconhecido corresponde àquele
descrito nas citadas DCOMPs.
Assim, conheço do recurso, apenas, quanto ao problema da valoração do direito
creditório. Em relação à prescrição intercorrente, como já exposto, não há interesse recursal e,
quanto à suspensão da incidência de juros, de outro turno e como já afirmado, este Conselho não
dispõe de competência para, sobre este pedido, se pronunciar.
I
MÉRITO.
Inicialmente, votei por conhecer do recurso, como destacado no tópico supra.
Contudo, a maioria de meus pares entendeu por inexistir, na espécie, interesse recursal, requisito
intrínseco indispensável ao prosseguimento da análise do remédio em questão. A par de ter
negado provimento ao recurso, o exame de seu mérito, por tais razões, ficou prejudicado.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, redatora designada.
Como corretamente informado no relatório, a ora recorrente obteve êxito no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, integralmente acolhida pela DRJ de Belo
Horizonte, nos termos seguintes:

CONCLUSÃO

Voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade apresentada para:

reconhecer o direito creditório referente à IRPJ do 2o trim./2007 no
valor de R$ 3.375.767,1.

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ainda que tenha se sagrado integralmente vencedora, a recorrente entendeu por
apresentar recurso voluntário, por meio do qual buscou discutir fato novo, como expressamente
assentou em suas razões recursais, fato este que conflitaria com a decisão recorrida.
A recorrente se insurge contra cobrança enviada juntamente com o acordão ora
recorrido, alegando, como bem sintetizou o Relator, que teria ocorrido um erro de valoração do
crédito anteriormente reconhecido, além de outros argumentos que não se relacionam com o
litígio em debate.
No presente caso verifico alguns elementos que conduzem ao não conhecimento
do recurso voluntário, como passo a esclarecer.
Além da evidente ausência de interesse e legitimidade recursal, uma vez que a
recorrente obteve decisão favorável na primeira instância1, verifica-se na hipótese vertente
inovação da matéria recursal e violação ao princípio da dialeticidade.
Quanto à inovação da matéria recursal, cabe lembrar que a norma que se extrai do
art. 17 do Decreto no 70.235/72 indica que matéria inédita, que não foi objeto de contestação na
impugnação, não poderá ser trazida no recurso, como se infere:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Essa também é a lição do Professor e Conselheiro desta Turma, Cleucio Santos
Nunes, ao esclarecer que:
Na impugnação, o requerente apresentará argumentos contra todos os fatos que entender
necessário refutar, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo.2

1 Importa lembrar que é legítima para recorrer a parte que restar vencida.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

Como se infere, o Decreto no 70.235/72 adotou o princípio da eventualidade,
segundo o qual toda matéria litigiosa, de fato e de direito, deve ser arguida na impugnação.
É o que se observa em decisão da lavra do Presidente deste Colegiado, Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado:
Numero do processo: 10980.013028/2006-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Tue Jun 04 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002, 2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Devem ser
conhecidos os embargos relativamente à matéria suscitada no recurso voluntário e não
apreciada pelo acórdão embargado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Face
ao
princípio
da
eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser
suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser conhecida na fase processual
posterior. Não tendo sido impugnada a matéria não há como dela tomar
conhecimento em sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do
duplo grau de cognição, como corolário do princípio da ampla defesa. Preclusão
caracterizada.
Numero da decisão: 1302-001.103
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
[Grifo nosso]
Assim, se a matéria objeto do recurso não foi prequestionada na impugnação, a
oportunidade de fazê-lo se esgotou naquele momento, por força da preclusão. Nesse sentido, há
diversos julgados deste CARF:

Numero do processo: 15374.002137/2007-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Apr 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2000 INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. À exceção de
questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de matérias arguidas no Recurso
Voluntário não aventadas em sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de
supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
Numero da decisão: 1002-001.141
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 14041.000091/2006-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 06 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Tue Dec 26 00:00:00 BRST 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
BENFEITORIAS.
PEQUENAS
OBRAS.
COMPROVAÇÃO. IN SRF N° 84/2001. POSSIBILIDADE. Tributa-se, na forma da
legislação de regência, o ganho de capital verificado na alienação de imóveis. In casu, é

2 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 336.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721079/2011-85

permitido incorporar ao custo de aquisição o somatório dos gastos previstos em lei,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72
Numero da decisão: 2401-005.159
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
[Grifos nossos]

Desse modo, eventual surgimento de fato novo desborda dos limites fixados
no litígio, o que ocorre por ocasião da impugnação ou da equivalente manifestação de
inconformidade, como no caso concreto.
Diga-se, por fim, que recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
não supre a necessária dialeticidade recursal, que igualmente importa em não conhecimento do
recurso.
Nas palavras de Araken de Assim, “o conteúdo das razões também suscita
rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação congruente.” O ilustre processualista reforça essa necessidade quando afirma o
seguinte:
Essas exigências se mostram compreensíveis e indispensáveis. Elas significam que o
recorrente expõe uma causa – causa petendi, portanto – para o pedido de reforma,
invalidação, esclarecimento ou integração, e tal causa assenta numa crítica à resolução
tomada no provimento quanto à questão decidida.3
Viu-se, no caso concreto, que as razões recursais em nada se relacionam com o
provimento da decisão recorrida, exigência indispensável ao conhecimento do recurso.
Pelo exposto, em face da inovação recursal que conduz à preclusão e da ausência
de simetria entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso voluntário, o que
importa em violação à dialeticidade recursal, voto por não conhecê-lo.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

3 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 127.

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital